Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 21 (vinte e um) dias multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto fático-probatório é robusto o suficiente para a condenação do apelante; e (ii) se é possível a imposição de regime fechado para o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Comprovado nos autos que o apelante incorreu na prática descrita no art. 155, §4o, II, do Código Penal, correta sua condenação nas penas cominadas no referido dispositivo legal.
4. Existindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como sendo o réu reincidente, evidencia-se a existência de fundamentação idônea para a fixação de regime prisional inicial mais gravoso.
IV. CONCLUSÃO.
5. Apelação conhecida e desprovida.